Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAIDA TEMPORÁRIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ART. 123 DA LEI 7.210/84. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 123 da Lei 7.210/84, para que o apenado usufrua do benefício da saída temporária, necessário o cumprimento do requisito objetivo (cumprimento no mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente) e do requisito subjetivo, referente à constatação do bom comportamento carcerário do condenado pelo diretor do estabelecimento prisional.
2. A prática de falta grave não acarreta o reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefício das saídas temporárias, sob ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes.
3. Praticada falta grave durante a execução penal, a análise do requisito subjetivo deve permear a reabilitação do apenado nos prazos previstos pelo art. 151 da Lei Distrital 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal).
4. Deve ser mantida decisão que defere o benefício de saídas temporárias a apenado que, reincidente, tenha cumprido com mais de 1/4 da pena executada e não apresenta anotações de falta grave em seus registros por período superior a 6 (seis) meses desde a data da prática da última falta disciplinar.
5. Recurso ministerial conhecido e não provido.